Tribunal: TJES
Processo: 5004313-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004313-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AMC INFORMATICA LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004313-85.2021.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO:
AMC INFORMÁTICA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pel
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz da
5
ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal interposta por
AMC INFORMÁTICA LTDA
,

deferiu o pedido de tutela provisória
para
determinar a suspensão da exigibilidade do auto de infração nº
5.041.664-4
, como também, para determinar que o
agravante s
e abstenha de praticar qualquer ato de constrição tendente a exigir o valor do débito fiscal vertente
e
constituir óbice à expedidão de CND em favor da empresa requerente (Matriz e Filial).

Em breve
síntese
, argumenta que
o auto de infração, bem como o processo administrativo, não padecem de quaisquer vícios capazes de implicar em sua nulidade.

Contrarrazões apresentadas no id
1714593.

É o necessário a relatar.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES
,
24
de novembro

de 2021
.

Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004313-85.2021.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO:
AMC INFORMÁTICA LTDA

RELATORA:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pel
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz da
5
ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal interposta por
AMC INFORMÁTICA LTDA
,

deferiu o pedido de tutela provisória
para
determinar a suspensão da exigibilidade do auto de infração nº
5.041.664-4
, como também, para determinar que o
agravante s
e abstenha de praticar qualquer ato de constrição tendente a exigir o valor do débito fiscal vertente
e
constituir óbice à expedidão de CND em favor da empresa requerente (Matriz e Filial).

Em breve
síntese
, argumenta que
o auto de infração, bem como o processo administrativo, não padecem de quaisquer vícios capazes de implicar em sua nulidade.

Segundo
o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal
não
merece guarid
a
.

C
omo deixei assente na decisão id 1564193,
tenho que é possível
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando este se revela dotado de irregularidade.

Veja-se que a Magistrada singular apontou que
“
a imposição de penalidade a empresa requerente que cumpriu sua obrigação principal e que a princípio não cumpriu sua obrigação acessória, violaria o princípio da segurança jurídica, da boa-fé e da moralidade administrativa. Veja que a empresa requerente, embora não tenha enviado a escrituração de notas fiscais de entrada de mercadorias ou bens no prazo legal, tal envio ocorreu antes de ser lavrada a atuação fiscal. Assim, a princípio, verifico que a empresa requerente agiu de boa-fé, eis que pagou o ICMS devido.”

E mais, me chama atenção no caso em apreço que, aparentemente, a multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória seria superior a 100% (cem por cento) do tributo
incidente nas operações representadas nas notas fiscais utilizadas pela administração para embasar a autuação fiscal.

Em casos tais, este Sodalício tem encampado o entendimento de que tal hipótese viola o princípio do não confisco, a saber:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO TRIBUTÁRIO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA MULTA SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O princípio do não-confisco é aplicável às multas moratórias e punitivas, desde que estipuladas em 100% (cem por cento) ou mais do valor do tributo devido. 2. A multa aplicada pelo descumprimento de obrigação tributária acessória ultrapassa sobremaneira o valor do Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, o que denota o caráter confiscatório. 3. A readequação da sanção para o patamar constitucional é válida, ainda que em sede de cognição sumária, de modo a afastar o excesso de exação e para não prestigiar o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019753, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

Assim,
tenho que é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, eis que a aplicação de multa pelo não cumprimento da obrigação acessória,
a priori
, revela-se confiscatória. Em igual sentido já decidiu esta Augusta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA APLICADA ISOLADAMENTE. MULTAS APARENTEMENTE CONFISCATÓRIAS. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 300, determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu , entendo que procedeu acertadamente o Juízo a quo ao conceder a tutela, pois o pedido cingiu-se tão somente quanto ao direito de obter certidões de regularidade fiscal para o próprio exercício da atividade da empresa, enquanto não é julgado o mérito da Ação. E, nesse sentido, deve-se considerar o contexto da demanda principal, em que se discute multas de valores aparentemente exorbitantes, em razão de não cumprimento de obrigações acessórias, em face de empresa sem fins lucrativos, que estaria dispensada, em tese, de emitir notas fiscais. 2. Outrossim, destaca-se que o próprio Secretário da Fazenda, em ofício reproduzido nos autos, após reconhecer a importância e a excelência do trabalho social-econômico desenvolvido pela Associação de Artesão Ateliê de Ideias, entidade sem fins lucrativos, registrou que os valores das multas são elevados e desproporcionais, bem como que a Secretaria da Fazenda estaria em fase de elaboração de projeto de lei com vistas à revisão nos valores das mesmas (multas). Nesse cenário, a probabilidade do direito se revela no valor aparentemente exorbitante da multa imposta, que pode configurar confisco, sobretudo por se tratar de obrigação acessória, de multa aplicada isoladamente. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014374, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020)

Neste ínterim,

nego
provimento
ao presente agravo de instrumento
para
manter intacta a
decisão vergastada
.

É como voto.

Desª. RELATORA
CONV.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004313-85.2021.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO:
AMC INFORMÁTICA LTDA

RELATOR:
DESª. CONV.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APARENTE NATUREZA CONFISCATÓRIA. ECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É
possível
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando este se revela dotado de irregularidade.

2. A
multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória
que supera
100% (cem por cento) do tributo
incidente nas operações
aparenta ser confiscatória.

3.
Recurso

desp
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.